Tribunal: TJSP
Processo: 1003561-79.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
SEGURO DE VIDA – Pretensões de recebimento de indenização securitária e de dano moral julgadas improcedentes – Nulidade da sentença não configurada – Negativa da cobertura fundada na alegação de doença preexistente – Má-fé na contratação demonstrada – Negativa de cobertura que se mostrou acertada – Dano moral não caracterizado – Apelação não provida.